Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO TST (OJ 348, SBDI-1). VÍCIO INEXISTENTE. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR E NÃO DECIDIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. ERRO MATERIAL. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Quanto ao alegado erro na base de cálculo utilizada, sustenta o embargante que estaria em desconformidade com o entendimento do sistema da Justiça do Trabalho, notadamente o disposto na OJ 348 da SBDI-1. Verifica-se, contudo, que o entendimento sumulado, com esteio no art. 11, §1o, da Lei 1.060/50, revogado pelo CPC/2015, refere-se aos honorários sucumbenciais, ao tempo em que a discussão, nos presentes autos, refere-se a honorários contratuais ad exitum. Assim, tem-se que a base de cálculo é o montante líquido recebido pela parte e levantado pelo advogado.
3. Quanto ao alegado erro de cálculo, verifica-se que a importância de R$ 416.928,56 (ID 30572131, p.35) foi atualizada em 30/11/2015 para R$ 424.586,60 (ID 30572131, p.45), sendo este o montante líquido levantado pelo advogado mediante alvará judicial (ID 30572131, p.55) e sob o qual deve incidir os 20% a título de honorários advocatícios, devendo a quantia a maior ser restituída ao autor, conforme corretamente determinado no acórdão embargado.
4. Tem razão o réu/embargante quando alega a existência de erro, quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca equivalente, uma vez que o autor formulou pedido único de restituição do valor integralmente retido pelo advogado, mas, em razão do provimento parcial da apelação interposta pelo réu, a condenação ficou restrita à diferença entre o valor pleiteado e os 20% dos honorários advocatícios.
5. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum, sendo imperioso considerar que o embargante se sagrou vencedor de demanda trabalhista em quase meio milhão de reais, o que, ao contrário do afirmado, demonstra a sua capacidade de arcar com o encargo, não fazendo, portanto, jus ao benefício.
6. Embargos de declaração, conhecidos; rejeitados os do autor, e providos, em parte, os do réu.